Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0715049-41.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO No ID 74628210, a agravante ANDREA MENDES FREITAS MARTINS interpõe agravo interno contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo por ele manejado. Analisando os autos, verifica-se que a recorrente, desde o desprovimento do agravo interno pelo acórdão de ID 72619274, vem interpondo sucessivos e descabidos recursos. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “Tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos à origem” (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Dessa forma, desde a interposição do agravo em recurso especial de ID 73579473, o qual não foi conhecido pela decisão de ID 73649665, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, operando-se o trânsito em julgado. Não obstante a situação acima narrada, a agravante interpôs novo agravo interno, por meio do ID 74628211, contra decisão desta Presidência de ID 73649665, que deve ser prontamente rechaçado, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, uma vez que o feito já foi alcançado pela preclusão máxima. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 74628211, por ser manifestamente inadmissível. Advirto a recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se a Secretaria o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007